Tribunal: TJPA
Processo: 0819527-69.2022.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10659 - Suspeição
Data de julgamento: 2023-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CÍVEL (241) - 0819527-69.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: MARIA OBISECRIS GOMES, MADALENA GOMES DE SOUZA, LUCIANO MAGESKI FIGUEIREDO

AUTORIDADE: VARA AGRÁRIA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO Nº 0819527-69.2022.8.14.0000

EXCIPIENTE: MARIA OBISECRIS GOMES DE OLIVEIRA e OUTROS

ADVOGADO: REYNALDO JORGE CALICE AUAD – OAB/PA 10.852

EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª REGIÃO AGRÁRIA DE MARABÁ

INTERESSADO: LUANA GUIMARAES DE SOUSA

ADVOGADO: DEUSIMAR PEREIRA DOS SANTOS – OAB/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DR. César Bechara Nader Mattar Jr.

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPARCIALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARCIALIDADE DO JUIZ. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SUSPEIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA.

1. O art. 145 do CPC estabelece as hipóteses de suspeição do magistrado;

2. O afastamento do magistrado da causa consiste em medida extrema, sendo necessário que o excipiente demonstre a parcialidade do excepto por meio de um conjunto probatório seguro e induvidoso, de acordo com o art. 146 do CPC;

3. A mera alegação genérica de que o magistrado seria parcial quando da prolação de decisões nos autos não configura, por si só, caso de suspeição;

4. Exceção de suspeição rejeitada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar a EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO interposta, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pela Exma. Desa.
Maria de Nazaré Gouveia
, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de petição de exceção de suspeição apresentada por MARIA OBISECRIS GOMES DE OLIVEIRA, contra o MM Juiz de Direito AMARILDO JOSÉ MAZUTTI, Titular da Vara Agrária da 3ªª Região, na condução da Ação de Reintegração de Posse nº 0803326-54.2018.8.14.0028, por alegar que o Ilustre Magistrado vem conduzindo o processo com irregularidades.

Alega a Excipiente que:“[...] V. Exa. vem praticando condutas que anunciam flagrante tendência em atender aos pedidos das Requerentes, inclusive, data venia, com alguns açodados e inoportunos envios de email/ofícios ao Comando da Polícia Militar alertando-o sobre a programação do cumprimento da ordem de reintegração. Por certo que ainda não foi cumprida em razão da resistência jurídica e legal instalada pelos Requeridos, materializada pelas garantias constitucionais do due process of law , do contraditório e da ampla defesa. É isso, data venia, V. Exa. labora sem oferecer garantia de imparcialidade ou neutralidade aos litigantes, malferindo princípio basilar da Justiça. Aliás, compulsando detidamente os autos, ou seja, relendo e analisando todas as petições / Requerimentos protocolados pelos Requeridos, percebe-se realmente que estes trouxeram fatos novos que, se analisados e decididos, seriam hábeis, sim, a revogar a decisão liminar. Entretanto, a despeito de vários requerimento e frutíferas diligências junto as mais diversas serventias deste Estado, bem assim junto ao ITERPA, INCRA, até mesmo o favorável Parecer do Ministério Público e os inválidos documentos juntados pelas próprias Requerente, provas hábeis, repisa-se, à revogação da ordem de reintegração, V. Exa., data máxima vênia, nunca se manifestou motivadamente sobre os mesmos, negando a prestação jurisdicional, pondo-se simplesmente a manter os efeitos da liminar sem qualquer fundamento jurídico e legal, genericamente. Não bastassem esses protestos de suspeição, data venia, os Requeridos entendem que V. Exa. está, agora, nova e tacitamente, pré julgando a causa, ou melhor, anunciando que a sentença será realmente de procedência, porquanto a r. decisão retro, que estabeleceu o prazo de 90 dias para que a CCF adote as providências relativas à decisão do e. STF (ADPF 828), já demonstra e evidencia a preocupação com o cumprimento da ordem de reintegração, antes mesmo de proferir a sentença, deixando claro que acolherá os pedidos autorais. A propósito, sobre isto a decisão consignou: "... dentre outras ações necessárias para a solução pacífica do cumprimento da ordem de desocupação existente nos autos". A flagrante desconfiança da parte que se sente desfavorecida pela forma com que o processo está sendo conduzido é um frustrante sentimento, que ocorre quando o juiz antecipa ou pré-julga o entendimento de mérito. Daí a exceção de suspeição, mormente porque, no caso concreto, o direito das Autoras não se mostra certo diante das questões deduzidas pelos Réus, que podem impedir e até extinguir o alegado direito das Autoras. Outro fato irregular diz respeito às alegações finais apresentadas pelas Autores, que devem ser impugnadas porque parecem atos de instrução probatória, e não memoriais, tendo em vista que as Autoras, desrespeitando as normas processuais, juntaram novas provas documentais mesmo após V. Exa. ter encerrada a audiência / fase de instrução processual. Por isso, deve a peça ser desconsiderada e desentranhada dos autos.[...]” (sic. – id. ).

O MM Juiz de Direito AMARILDO JOSÉ MAZUTTI, Titular da Vara Agrária da 3ª
Região, em manifestação de ID nº 12034716 - Pág. 1/6 refutou a exceção, “[...] Este Magistrado é Juiz Titular nesta Vara Agrária da 3ª Região, sediada em Marabá/PA com jurisdição em 23 Municípios e, desde que assumiu tem se dedicado em não diferenciar entre concessão e cumprimento de liminar e prosseguimento da instrução processual, o que fazia com que muitos processos ficassem vários anos sem instrução, aguardando-se a conciliação, resposta dos órgãos fundiários ou mesmo a efetiva desocupação. Doravante, os processos são instruídos até o fim, sem paralisações, a não ser por motivo de suspensão do processo, ou necessárias a efetivação prática, o que melhorou sobremaneira, o cumprimento das metas e a prestação jurisdicional. Destarte, em agravo de Instrumento n.º 0805586-86.8.14.0000, interposto pelos Requeridos, a Des. Eva do Amaral Coelho, em 28/06/2021, concedeu efeito suspensivo para suspender o cumprimento da ordem de reintegração de posse, mantendo o restante da decisão em todos os seus termos, inclusive a liminar deferida por este juízo anteriormente. A decisão de suspensão teve como fundamento o seu enquadramento na Decisão de suspensão das reintegrações de posse contidas na ADPF 828, da lavra do Min. Luiz Roberto Barroso do STF, que havia determinado a suspensão das desapropriações pelo período de 6 (seis) meses, a contar da data da data da decisão proferida me junho de 2021. Dessa forma, observa-se que a suspensão está relacionada aos atos de cumprimento da liminar de reintegração dentro do período determinado, nada impedindo o Juízo de prosseguir com o feito a fim de garantir a efetivação do princípio processual basilar do Ordenamento Jurídico Pátrio, qual seja, da celeridade. Observa-se ainda que este Juízo entendeu presentes os requisitos para deferir a liminar, de modo que, determinou fosse oficiado o CME - Comando de Missões Especiais da
PM/PA, sobre as decisões de suspensão com o fim de que informasses nova data em que poderiam prestar o auxílio para a realização da efetiva reintegração de posse, após o período de suspensão, visando atender o cumprimento da decisão Judicial. Além disso, importante destacar que esta medida foi adotada em todos os processos afetados pela decisão do STF, com total imparcialidade e segurança jurídica por parte deste Juízo. Assim, garantir a efetividade do cumprimento da liminar não se confunde com o mérito da ação. Isto é, trata-se de decisão temporária, cautelar, proferida em caráter de urgência, atendidos os requisitos previstos em lei, que pode ou não ser confirmada em sentença de mérito. Inclusive, no caso em tela, o próprio Tribunal do Estado do Pará, após provocação por parte dos requeridos, negou provimento ao recurso interposto contra a decisão deste Juízo que deferiu a liminar (ID. Num. 17758278). Ato contínuo, após reiteradas decisões suspendendo as reintegrações de posse nos processos em que a ocupação tenha ocorrido até 31/03/2021, o excelentíssimo Ministro do STF, Luís Roberto Barroso, em 31/10/2022, nos autos da ADPF nº 828, estabeleceu regime de transição para o cumprimento das medidas de desocupação de imóveis, tendo ordenado o seguinte: “a) instalação imediata de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, que deverão realizar inspeções judiciais no local do litígio e audiências de mediação previamente à execução das desocupações coletivas, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos; e (b) observância do devido processo legal para a retomada de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, com concessão de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida, e o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos ou adoção de outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família”.

Diante disso, em 26 processos de reintegração de posse que estavam suspensos pela Decisão da ADPF 828, inclusive este, tiveram uma tramitação uniforme, que foi a seguinte, “in verbis” (ID. Num. 80988320):[...] Ora, o prazo impróprio de 90 (noventa) dias foi estabelecido, inicialmente, como garantia do cumprimento da decisão do Ministro Barroso, do STF, para que a Comissão de Conflitos Fundiários adote as providências cabíveis ao caso em questão, devendo remeter a este juízo, no prazo acima referido, relatório circunstanciado acerca de sua atuação, o qual servirá de subsídio para uma eventual composição entre as partes e/ou a solução pacífica do cumprimento da ordem de desocupação. Dessa forma, não houve determinação de prazo para desocupação, nem reavivamento da ordem de reintegração, simplesmente, despachou-se no sentido de solicitar a cumprimento da decisão do STF e solicitar apoio do Tribunal para os futuros procedimentos de cumprimento das decisões, se for o caso. e nem, tampouco, préjulgamento, já que, ainda se decidirá o mérito. No caso em epígrafe, se não for concedido o efeito suspensivo pelo Tribunal, nos termos do art. 146, §2º, do CPC/15, será dado vista à defensoria Pública para alegações finais e por fim, ao Ministério Público para parecer, voltando conclusos para a prolação da sentença de mérito, onde serão analisadas as alegações das partes e a prova produzida por eles. A absurda alegação de suspeição, pelo entendimento de que dar efetividade ao processo e cumprir as determinações superiores é ser tendencioso, não merece acolhida, acreditando tenha sido formulada tão somente com fins procrastinatórios, pois os requeridos estariam descontentes com a decisão que deferiu a liminar e foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará e com a sua efetivação. Em suma, este Magistrado não tem interesse no processo em favor de nenhuma das partes, motivo por que, não se declarou suspeito, em face às inverídicas alegações contra si formuladas. Ante ao exposto, não reconheço a suspeição e, por fim, requer, nos termos do art. 146, §4.º do CPC, a improcedência da alegação de suspeição, rejeitando-as, pelos motivos antes expendidos. Estas são as razões que submeto à apreciação de Vossa Excelência, colocando-me à disposição para outros esclarecimentos que entender pertinente. Remetam-se o incidente ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com as cautelas legais e homenagens de estilo.[...].” (sic.)

O Magistrado Excepto, não reconheceu a suspeição e ordenou a remessa dos autos a esse Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do §1º do art. 146 do CPC.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

O Ministério Público de 2º Grau ofertou parecer no ID nº 13935114, onde pugna pela improcedência da presente Exceção
.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO proposta por MARIA OBISECRIS GOMES DE OLIVEIRA em face do JUIZ DE DIREITO DA VARA AGRARIA DE MARABÁ, DR. AMARILDO JOSÉ MAZUTTI, com base no art. 145 e seguintes do CPC, objetivando a suspeição do Douto Magistrado para atuar na Ação de Reintegração de Posse nº 0803326-54.2018.8.14.0028.

A exceção de suspeição é medida de caráter excepcional, uma vez que implica o afastamento do magistrado na condução do processo, devendo ser amparada em conjunto probatório seguro e induvidoso, não bastando meras alegações ou suposições.

O artigo 145 do CPC estabelece em seus incisos o rol taxativo de hipóteses que permitem a arguição de suspeição do juiz.

Quanto às razões apresentadas pela excipiente, a presente exceção fundamenta-se em prolação de decisão, nos autos da ação de reintegração de posse, que determinou envios de email/ofícios ao Comando da Polícia Militar alertando-o sobre a programação do cumprimento da ordem de reintegração, além de estar pré julgando a causa, ou melhor, anunciando que a sentença será realmente de procedência, além das alegações finais apresentadas pelas Autores, que devem ser impugnadas porque parecem atos de instrução probatória, e não memoriais.

Pois bem, da análise acurada dos autos, constato que inexistem razões a dar embasamento à exceção oposta pelo excipiente.

Como se sabe, a exceção de suspeição é uma medida processual excepcional, sendo seu acolhimento condicionado à existência de prova indene de dúvidas que demonstre o comprometimento do julgador atuante, sob pena de ofender o princípio constitucional do juiz natural.

No caso em tela, não restou caracterizada qualquer imparcialidade do magistrado que está atuando no feito. Verifica-se que a parte excipiente não produziu qualquer prova robusta, seja documental, seja testemunhal, que sustentasse a alegação parcialidade do magistrado na condução do processo, demonstrando somente a insatisfação quanto à decisão do juiz, motivo pelo qual a exceção arguida deve ser rejeitada.

Neste sentido, o mero fato de que as decisões seriam contrarias aos interesses dos excipientes n]ao demonstra a existência de suspeição, devendo eventual inconformismo ser deduzido por meio das vias impugnativas próprias.

Deste modo, comungando com o parecer ministerial, também entendo a presente exceção de suspeição deve ser julgada improcedente, pois o inconformismo do excipiente não encontra amparo na legislação processual, eis que os fatos por ele narrados não se adéquam a nenhuma das causas de suspeição previstas nos incisos do art. 145 do CPC ou revelam situação de parcialidade, hábil a viabilizar o afastamento do magistrado da causa.

Na verdade, cuida-se de atos que decorrem da efetiva prestação da jurisdição, cuja decisão está sujeita a recurso, não servindo, assim, para demonstrar interesse do juiz no julgamento em benefício de uma das partes, nos exatos termos do art. 145, IV, da Lei Adjetiva Civil.

Ora, meras suposições, especulações ou conjecturas do excipiente, desacompanhadas de provas robustas e suficientes a ensejar a suspeição do magistrado, na forma do artigo citado acima, conduzem ao arquivamento da exceção de suspeição como medida imperativa.

É extremamente importante ressaltar que o inconformismo da parte com a condução do processo ou com decisões que contrariem o seu interesse, não justifica o argumento de que o julgador esteja atuando com parcialidade ou suspeição, ainda mais ao se considerar que, na hipótese, a celeridade é uma meta e recomendações do CNJ – Conselho Nacional de Justiça, que o judiciário busca visando uma efetiva prestação jurisdicional, e mais, na hipótese não encontro um prova que justifique o argumento de que o juízo Excepto estivesse laborando com parcialidade em detrimento dos interesses do excipiente, o qual pode se valer de recurso, pautado em razões jurídicas para reverter à decisão que lhe foi desfavorável.

De mais a mais, a eventual ocorrência de
error in judicando
ou a insatisfação com eventual decisão que venha a ser proferida no processo originário, como em outros, deve ser objeto de recurso próprio, sendo que o caminho escolhido é inadequado.

Não é demais frisar que o juiz tem a seu favor a presunção de retidão e serenidade. Em sendo assim, afirmações não revestidas de contundente prova tornam a exceção de suspeição infundada.

Nesse cenário, em outra palavra, não se torna ocioso repetir que a eventual insurgência contra decisões judiciais pode justificar a interposição de recursos que a parte entender necessários, mas não agasalha, em absoluto, o direito de tecer considerações capazes de ofender a integridade moral do julgador, tal como ocorre na presente arguição de suspeição.

ANTE O EXPOSTO, na esteira do parecer ministerial, REJEITO A PRESENTE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO, com fundamento no art. 146, § 4º do
CPC
.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 08/11/2023